Tribunal: TJPA
Processo: 0005703-81.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00057038120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MARCO ANTONIO LIMA SOARES (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS AFASTADA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. A sentença penal não absolveu o réu pela ausência de autoria ou de materialidade criminosa da conduta; mas por uma excludente de punibilidade, especificamente, a legítima defesa putativa, segundo a qual o agente julgava viver situação de perigo, da qual necessitava se defender, o que terminou por inseri-lo em conduta tipificada como crime, porém não punível por força de disposição legal. O princípio constitucional da soberania dos veredictos, que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, o que não se verifica no caso dos autos. Recurso conhecido e improvido. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00057038120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MARCO ANTONIO LIMA SOARES (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, que considerando a decisão do Conselho de Sentença que acatou a tese de absolvição por legítima defesa própria do réu MARCO ANTONIO LIMA SOARES, revogando sua prisão preventiva e determinando a expedição do alvará de soltura.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 16 de fevereiro de 2015 o denunciado matou a facadas Jocenildo de jesus Leão Costa, fato ocorrido na Avenida Roberto Camelier com a Rua Nova, nesta cidade. No dia da ocorrência do fato delituoso após se desentender com um de seus vizinhos por estar este escutando música em volume alto, o denunciado colocou uma faca no cós e foi pra a via pública ingerir bebida alcoólica, quando, por volt das 23h, depois de já ter ingerido várias doses de cachaça, encontrou com a vítima, que também estava em via pública ingerindo bebida alcoólica, a qual teria solicitado deste um cigarro, desencadeando nele a ira, estado no qual puxou a faca e passou a golpeá-la, matando-a com cinco facadas, conforme faz prova material o laudo da pericia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, acostado ao inquérito. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 22.06.2015. fls. 76-77.

Aduz o Recorrente, Ministério Público, que não há provas de que a vítima tenha atacado o réu na tentativa de o assaltar e ainda que tal fato tenha ocorrido, a reação foi absolutamente desproporcional, pois a vítima não estava armada, ainda que portasse um diminuto pedaço de pau comparado com arma de fogo, que não apresentava poder ofensivo, tendo levado sete facadas. Pretende a cassação da decisão para que o réu seja submetido a novo julgamento.

Contrarrazões às fls. 174-177.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a decisão recorrida para submissão do acusado a novo julgamento.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00057038120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MARCO ANTONIO LIMA SOARES (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, que considerando a decisão do Conselho de Sentença que acatou a tese de absolvição por legítima defesa própria do réu MARCO ANTONIO LIMA SOARES, revogando sua prisão preventiva e determinando a expedição do alvará de soltura.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 16 de fevereiro de 2015 o denunciado matou a facadas Jocenildo de jesus Leão Costa, fato ocorrido na Avenida Roberto Camelier com a Rua Nova, nesta cidade. No dia da ocorrência do fato delituoso após se desentender com um de seus vizinhos por estar este escutando música em volume alto, o denunciado colocou uma faca no cós e foi pra a via pública ingerir bebida alcoólica, quando, por volt das 23h, depois de já ter ingerido várias doses de cachaça, encontrou com a vítima, que também estava em via pública ingerindo bebida alcoólica, a qual teria solicitado deste um cigarro, desencadeando nele a ira, estado no qual puxou a faca e passou a golpeá-la, matando-a com cinco facadas, conforme faz prova material o laudo da pericia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, acostado ao inquérito. (...).
¿ (sic)

Aduz o Recorrente, Ministério Público, que não há provas de que a vítima tenha atacado o réu na tentativa de o assaltar e ainda que tal fato tenha ocorrido, a reação foi absolutamente desproporcional, pois a vítima não estava armada, ainda que portasse um diminuto pedaço de pau comparado com arma de fogo, que não apresentava poder ofensivo, tendo levado sete facadas. Pretende a cassação da decisão para que o réu seja submetido a novo julgamento.

Inicialmente, ressalto que a hipótese prevista na alínea ¿
d
¿, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, tenho que pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
. Portanto, para que a decisão seja invalidada, é necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo nas provas carreadas nos autos.

Ao analisar atentamente as provas existentes nos autos, verifico que a materialidade do crime de homicídio em testilha restou devidamente comprovada por meio do laudo necroscópico às fls. 40-41
,
o qual atestou que a vítima faleceu em decorrência de anemia aguda por hemorragia interna em consequência de lesão das vísceras abdominais, produzidas por feridas pérfuro-incisas.

Quanto à autoria, vejamos.

O réu MARCO ANTÔNIO confessou o delito, mídia à fl. 163, porém, alegou legítima defesa própria. Afirmou em juízo que:
¿começou a ingerir bebida alcoólica na hora do almoço; que a faca era sua; que a vítima veio em sua direção e que estava com alguma coisa que parecia ser uma arma; que começaram a se degladiar e caíram; que pensou que a arma da vítima poderia disparar e começou então a esfaquear a vítima; que não conhecia a vítima; que depois que a esfaqueou, percebeu que a vítima tinha só um pedaço de pau; que as pessoas começaram a atirar nele pedras e telhas; que ficou todo sujo de sangue e o PM lhe salvou; que se apresentou na delegacia da Cremação mas não ficou detido; que consumia drogas mas já parou; que naquele dia bebeu só cachaça; que a vítima estava na garupa de uma bicicleta e desceu em sua direção; que o outro rapaz que estava na bicicleta mandou a vítima revistá-lo; que a rua estava escura; que não sabe quantas facadas deu e nem os locais que foram atingidos; que pensou que era um assalto. (...).
¿

A testemunha ANIBAL GUILHERME DA CONCEIÇÃO SALGADO JUNIOR declarou que estava bebendo juntamente com a vítima e após teve que atender o celular, momento em que a vítima foi em direção à Travessa Roberto Camelier com um rapaz que lhe chamou e cinco minutos depois o este rapaz (desconhecido) voltou para dizer que o Jacenildo (vítima) tinha sido esfaqueado. Disse que correu e ao chegar lá a vítima estava caída no chão e o levou ao PSM mas que veio à óbito ao chegar no hospital. Que ouviu falar que a vítima tinha pedido um cigarro para o réu e este o esfaqueou.

A testemunha PM ANTONIO MARIO DE MELO PINHEIRO afirmou que salvou o réu que estava sendo linchado e diz que já o conhecia do mercadinho onde trabalhava, sendo uma pessoa de boa índole. Afirmou que a vítima era de má índole pois era assaltante conhecido no local. Informou que o acusado foi embora após ele ter gritado para pararem com o linchamento; que as pessoas agrediram o réu atirando telhas e broquetes; que cessaram as agressões quando interveio; que não estava armado. Que só depois tomou conhecimento que o MARCOS (réu) tinha esfaqueado um rapaz.

Verifico que inexistem nos autos depoimentos de testemunhas presenciais do fato. A vítima foi lesionada e a pessoa que estava com ela foi ao encontro de seu amigo para comunicar-lhe o ocorrido. O autor confessou a autoria dizendo que agiu em legítima defesa, uma vez que a vítima iria assaltá-lo, puxando uma arma que lhe parecia ser de fogo, mas que no final viu que era um pedaço de pau. O réu não soube dizer quantas facadas deu na vítima e esclareceu que a faca que portava era utilizava no seu trabalho no mercadinho. A vítima estava embriagada e tinha consumido maconha, conforme o laudo de fl. 40. O réu também estava sob o efeito do álcool.

Sendo assim, não vislumbro discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença que optou pela tese da defesa de absolvição por legítima defesa.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos, que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença,
somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório
, o que não se verifica no caso dos autos.
¿(...) Não estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art.
5º
,
XXXVIII
,
c
, da
Constituição Federal
. 5. Ordem concedida para anular o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença." (HC 45.878/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 266)

Ressalto que,
in casu
, a sentença penal não absolveu o réu pela ausência de autoria ou de materialidade criminosa da conduta; mas por uma excludente de punibilidade, especificamente, a legítima defesa putativa, segundo a qual o agente julgava viver situação de perigo, da qual necessitava se defender, o que terminou por inseri-lo em conduta tipificada como crime, porém não punível por força de disposição legal. É a expressão do §1º do art. 20, do Código Penal,
in verbis
:
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Descriminantes putativas
§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. (destaquei)

Sendo assim, reputa-se praticada a conduta, que, por não ser punível como crime, importa na absolvição do réu, como bem decidiu o Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator